Tribunal: TCU
Processo: 031.776/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3125/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.776/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Graycielle Kivian D Paula Silva (XXX.404.126-XX); Graziela Olivia da Silva Fernandes (XXX.242.363-XX); Greiccy Kelly Maia dos Santos (XXX.628.704-XX); Greyce Danielle Nomerg (XXX.836.811-XX); Guilherme Cancado Rezende (XXX.151.421-XX); Guilherme Firmo da Cunha (XXX.019.264-XX); Guilherme de Oliveira Rodrigues (XXX.229.686-XX); Gustavo Cavalcanti Arruda (XXX.386.184-XX); Gustavo Henrique de Oliveira Caldas (XXX.748.804-XX); Gustavo Marquesine Paul (XXX.457.979-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.